Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CONSUMIDOR. EMISSÃO DE BOLETO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO –FRAUDE – DESCUIDO DO CONSUMIDOR AO EMITIR O DOCUMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEFEITO DE SEGURANÇA – CULPA CONJUGADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).

2. Narra o autor que firmou contrato de financiamento de veículo com a instituição ré, e que, frequentemente, recebe os boletos de pagamento das mensalidades via aplicativo “Whatsapp” e via e-mail. Narra ainda que recebeu, em 14/03/2022, mensagem via “Whatsapp” o questionando sobre a inadimplência da 12a parcela do financiamento, ao mesmo tempo em que encaminhava um boleto para seu pagamento (sem cobrança de juros) e com vencimento em 05/04/2022. Inicialmente não pagou o boleto, mas tornou a receber outro boleto, no mesmo valor, agora com vencimento em 08/04/2022, tendo sido este último pago pelo autor naquele mesmo dia (08/04/2022).

3. Contudo, como nos dias que se seguiram passou a receber cobranças referentes àquela parcela do negócio, acessou o “site” do banco réu, ocasião em que diz ter constatado a mudança de sua senha sem seu conhecimento. Posteriormente, ao contatar o réu descobriu a ausência de registro no banco quanto ao pagamento feito mediante a quitação do referido boleto. Em razão da 12a parcela permanecer em aberto, o réu inscreveu o nome do autor no SERASA com base em tal dívida. Inconformado com a situação, ajuizou esta ação em que se pede a declaração de inexistência do débito relativo à dita parcela do financiamento; a retirada do seu nome do SERASA; indenização por danos morais.

4. Da análise das provas dos autos é incontroverso o fato de que o autor firmou contrato de financiamento com o réu. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que tenha procurado o réu para o pagamento da 12a parcela do negócio, muito menos que este tenha emitido qualquer boleto para o consumidor. Veja-se que o requerente sequer carreou aos autos o diálogo travado com suposto preposto do banco, via aplicativo de mensagens em 14/03/2022. Igualmente, o autor não comprovou que normalmente os boletos lhe eram encaminhados para pagamento por aquele aplicativo ou por email, como afirma em sua petição inicial.

5. Inobstante o autor alegar que o contato teria partido de terminal telefônico de no (011) 95456-5553, a ré foi enfática em argumentar que não utiliza o aplicativo “Whatsapp” nas tratativas com seus clientes, tampouco o número telefônico referido está entre os canais postos à disposição dos consumidores para contato com o banco (ID Num. 44033022 - Pág. 6), o que denotaria o descuido do autor, por não se certificar estar em contato com a instituição financeira verdadeiramente.

6. Com efeito, verifica-se que o beneficiário da operação é “Mercadopago.com Representações LTDA” (ID Num. 44033045 - Pág. 1), inferindo-se que o autor realizou o pagamento sem se atentar para a informação indicativa do beneficiário, pessoa jurídica distinta do banco réu.

7. Por outro lado, não se pode ignorar que a fraude de que foi vítima o autor ocorreu também em virtude da fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira. Caberia à requerida, ora recorrente, oferecer a segurança esperada na prestação de seus serviços, o que, à evidência, não restou demonstrado nos autos. Ao contrário, o documento de ID Num. 44034360 - Pág. 1, juntado pelo autor, é um comunicado oriundo da Bradesco Financiamentos onde informa o cliente “sobre a possível visualização não autorizada dos dados do seu contrato de financiamento de veículo” e ainda que, “nossos serviços de monitoramento não identificaram exposição pública dos referidos dados. De qualquer forma, alertamos que os dados visualizados podem, eventualmente, ser utilizados indevidamente”. Grifo nosso.

8. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento de quitar a parcela do financiamento e não se atentou para os detalhes da fraude), quanto da instituição financeira que descuidou da segurança de seus sistemas, tanto que reconheceu isso ao enviar aquele comunicado a seu cliente. Significa dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.

9. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".

10. Diante desse cenário, comprovada a culpa concorrente e partilhada a responsabilidade do prejuízo observando o percentual de 50%, não há fundamento para impor a compensação por danos morais em face da anotação restritiva de crédito nos cadastros do SERASA, cabendo apenas sua retificação em persistindo o débito.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos tão somente para declarar a inexistência de débito equivalente a R$ 959,25 da 12a parcela relativa à CCB no 242676533 e julgar improcedentes os demais pedidos.

12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.